Tribunal: TJPA
Processo: 0866191-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866191-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSELITO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TCE/PA Nº 19.503/2023. ATO NORMATIVO NÃO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Roselito
Soares da Silva contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que deu provimento à apelação do Estado do Pará, julgando improcedentes os embargos à execução e afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, com determinação de prosseguimento do feito executivo. O embargante sustenta contradição no acórdão quanto à aplicação da Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA, defendendo sua retroatividade por se tratar de norma mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer a existência da Resolução TCE/PA nº 19.503/2023 e, ao mesmo tempo, afastar sua aplicação ao caso concreto, em razão do princípio da irretroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição no acórdão embargado, pois este reconhece a existência da Resolução nº 19.503/2023, mas afasta sua aplicação retroativa com base no art. 17 do próprio ato normativo, no art. 2º da LINDB e no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

A alegação de retroatividade da norma por analogia ao art. 5º, XL, da CF/88 é indevida, pois normas administrativas de caráter reparatório não se submetem às regras de retroatividade próprias do Direito Penal ou Sancionador.

A decisão embargada identificou diversos atos interruptivos da prescrição administrativa entre 2013 e 2022, afastando a alegada inércia da Administração Pública e, por conseguinte, a configuração da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ exige a presença de inércia qualificada da Administração para reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável quando há diligências documentadas, como no caso concreto.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, inexistindo vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, cujo uso, na hipótese, configura tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Resolução TCE/PA nº 19.503/2023, por expressa disposição normativa, não se aplica retroativamente aos processos em curso.

A ausência de inércia da Administração Pública, evidenciada por atos interruptivos regularmente praticados, afasta a configuração da prescrição intercorrente administrativa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se aos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI e XL; LINDB, art. 2º; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Resolução TCE/PA nº 19.503/2023,
arts
. 8º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2595147/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2558762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024; STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, opostos por
ROSELITO SOARES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo embargante, afastando, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, determinando o regular prosseguimento do feito executivo (ID 31146351).

Em suas razões recursais (ID 31467792), o embargante sustenta, em síntese: (i) que o v. acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a aplicabilidade da Resolução n.º 19.503/2023 do TCE/PA quanto ao prazo trienal de prescrição intercorrente, mas simultaneamente afastar sua incidência com base no princípio da irretroatividade; (
ii
) que o referido ato normativo, por dispor sobre sanções administrativas e estabelecer norma mais benéfica ao administrado, deve ter aplicação retroativa, à luz do art. 5º, XL, da CF/88; (
iii
) que o lapso temporal de mais de 12 (doze) anos entre o encerramento do convênio e a execução denota a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa; (
iv
) que a Lei nº 14.230/2021, ao exigir dolo específico para configurar ato de improbidade, reforça a natureza punitiva das sanções administrativas, justificando a aplicação da norma mais benéfica.

Requereu, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a pretensão executória.

Em contrarrazões (ID 31899811), o Estado do Pará pugna pela rejeição dos embargos, sustentando:

(i) inexistência de contradição, obscuridade ou omissão;

(
ii
) impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução TCE/PA nº 19.503/2023;

(
iii
) existência de atos interruptivos no curso da Tomada de Contas Especial (2013 a 2022), o que afasta a prescrição intercorrente;

(
iv
) cabimento dos embargos declaratórios apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não para rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia ora
devolvida reside
na suposta ocorrência de
contradição
no v. acórdão que reconheceu, de um lado, a previsão contida na Resolução nº 19.503/2023 do TCE/PA quanto à incidência de prescrição intercorrente após três anos de inércia, e, de outro, afastou sua aplicação sob o fundamento de irretroatividade.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em exame, o embargante alega a ocorrência de
contradição interna
no acórdão, notadamente entre o reconhecimento da existência de norma que prevê prescrição intercorrente (Resolução TCE/PA nº 19.503/2023, art. 8º) e a sua inaplicabilidade por suposta vedação à retroatividade (art. 17 do mesmo ato).

Entretanto, não há qualquer vício formal a ser sanado. A leitura sistemática do acórdão evidencia que a razão de decidir se deu com base na impossibilidade de aplicação retroativa de normas secundárias no âmbito do controle de legalidade das decisões administrativas.

E, nesse sentido, a fundamentação está clara e coerente, o que afasta a alegada contradição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a prescrição intercorrente administrativa exige prova robusta da inércia da Administração, sendo inaplicável quando demonstrados atos interruptivos no curso do processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
CREDOR .
PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. No caso, observa-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do
exequente .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca da inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento do feito - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2595147 SE 2024/0082971-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. "Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito"(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024
) .
2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que "não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente.", motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ.
3 .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024) (grifo nosso)

O
acórdão embargado registrou a ocorrência de atos interruptivos entre 2013 e 2022, como autorização da fase externa, realização de diligências, elaboração de relatório técnico, intimações e prolação de acórdão final pelo TCE/PA, o que afasta a inércia necessária à configuração da prescrição.

A Resolução nº 19.503/2023, por sua vez, em seu art. 17, dispõe expressamente:

“Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando retroativamente aos processos em curso.”

E
mbora a norma preveja um marco temporal para configuração da prescrição intercorrente (3 anos), sua não aplicação aos atos anteriores à sua vigência é consequência da observância ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas secundárias, consagrado no art. 2º da LINDB e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A alegação de que a norma seria mais benéfica e, por isso, aplicável retroativamente, constitui analogia indevida com o Direito Penal, cuja regra do art. 5º, XL, da CF/88 (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não é extensível a normas administrativas de caráter reparatório.

Importa ainda destacar que o débito perseguido no feito executivo decorre de decisão do TCE/PA de natureza ressarcitória, e não punitiva. Tal distinção afasta, de plano, a incidência de princípios próprios do Direito Penal e Sancionador
.

Portanto,
não há
contradição
. Ao contrário, a decisão analisou a matéria com a devida extensão, apontando claramente os fundamentos fáticos e jurídicos.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

P
retende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP
2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Desta feita, n
ão se vislumbra a contradição alegada. O acórdão embargado apreciou a questão com a devida fundamentação jurídica, reconhecendo os marcos interruptivos da prescrição e, corretamente, afastando a aplicação retroativa da Resolução nº 19.503/2023.

Não se trata de omissão, obscuridade ou erro material, mas de mero
inconformismo com a solução adotada
, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02 de fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026